Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712290-21.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., CREUZA CLARA DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Esclareça a Apelada Autora no prazo de 15(quinze) dias sobre o cumprimento pelo Apelante Réu sobre o requerimento feito no Juízo de origem no ID 68622924. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator